Tribunal: TJSP
Processo: 0001935-06.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001935-06.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIO JUNIO
FRANCISCO STECCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001935-06.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001935-06.2020.8.26.0154
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
FABIO JUNIO FRANCISCO STECCA
Voto no:
29003
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
deferida sem o pagamento de multa Decisão cassada
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui
condição prévia para a progressão - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São José do Rio Preto que concedeu progressão ao regime semiaberto
ao sentenciado Fabio Junio Francisco Stecca, sem que houvesse o
pagamento de multa.
Inconformado,
recorreu
o
ilustre
Representante do Ministério Público afirmando que o pagamento da multa
seria requisito indispensável para a análise do direito de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001935-06.2020.8.26.0154 -Voto no
3
regime, motivo por que pede a cassação da decisão e, por conseguinte, a
devolução dos autos à instância singela a fim de que o sentenciado se
manifeste sobre a eventual possibilidade de pagamento da reprimenda,
ainda que de forma parcelada.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
O recurso prospera.
Colhe-se dos autos que o Parquet, seguindo a
orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à
comprovação integral do pagamento de multa como condição prévia para a
progressão de regime prisional requereu a atualização da pena imposta
cumulativamente ao sentenciado.
Inobstante, o Juízo de piso deferiu progressão
ao cativo, ao argumento de que os requisitos necessários para o deferimento
do pedido estão na Lei, e esta não inclui o pagamento da pena de multa.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento de pedido de progressão de regime no bojo do
processo da EP no 12/DF, firmou o entendimento de que a pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001935-06.2020.8.26.0154 -Voto no
4
possui natureza jurídica de pena criminal, conforme dispõe a alínea “c” do
inciso XLVI, do artigo 5o, da Constituição Federal e o artigo 51, do
Decreto-Lei no 2.848/1940, e que não há possibilidade de conceder ao
sentenciado progressão de regime prisional sem o pagamento da multa
fixada na condenação.
É bem verdade que este Relator vinha
entendendo de maneira diversa e, conquanto a especificada decisão, assim
como outras da aludida Corte Judicial da Suprema Corte nesse sentido, seja
desprovida de efeitos vinculantes e erga omnes, uma vez que foi proferida
em processo intersubjetivo, é necessário curva-se e alinhar-se com a nova
Jurisprudência.
Vale ressaltar que no julgamento do EP n . o
1 6 / DF , acrescentou-se que tã o só o parcelamento da pena de
multa não se presta para a progressão de regime, mas também o
adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Então, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a
cobrança da pena de multa, ratificou que referida pena possui natureza
jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante desse cenário, insta salientar que o
cativo tem o dever jurídico (ou seja, não se trata de faculdade) de pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001935-06.2020.8.26.0154 -Voto no
5
integralmente o valor da multa.
Caso contrário, seria o mesmo que ignorar
modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela
Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”.
Note-se que o não recolhimento da multa pelo
condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui
deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão
de regime.
E, admitir-se o inadimplemento da multa,
configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que
espontaneamente paga a sanção pecuniária.
Lado outro, a regra em questão é tão somente
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do
apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
À vista disso, torna-se inadmissível, por ora, a
utilização da exceção.
Aliás, afigura-se necessário que o Juízo de
piso verifique a possibilidade de adimplemento da multa, condicionando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001935-06.2020.8.26.0154 -Voto no
6
em caso de capacidade econômica, a progressão ao regime aberto ao seu
pagamento, ainda que de forma parcelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão recorrida.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator